Tribunal: TJES
Processo: 0003512-76.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003512-76.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONE SOEIRO MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Roubo majorado e receptação. Reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial. Art. 226 do CPP. Inobservância das formalidades. Validade quando corroborado por outros elementos probatórios. Palavra da vítima. Depoimentos policiais. Majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas. Desnecessidade de apreensão da arma. Dolo na receptação evidenciado. Dosimetria da pena. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena total de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa. A defesa suscita nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, insuficiência de provas quanto à autoria e ao dolo, afastamento das causas de aumento e readequação da dosimetria.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, sem observância estrita do art. 226 do CPP e sem confirmação judicial da vítima, é válido para fundamentar a condenação; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do crime de roubo e o dolo no delito de receptação; (iii) saber se é possível a manutenção das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, mesmo sem apreensão do armamento; e (iv) saber se a dosimetria da pena foi corretamente fixada.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, embora não observado rigorosamente o procedimento do art. 226 do CPP, é válido quando amparado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, tais como a palavra da vítima prestada na fase inquisitorial, os depoimentos coerentes dos policiais militares em juízo e as circunstâncias objetivas da prisão.

4. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para comprovar a autoria do roubo, notadamente pela imediata localização do celular subtraído, apreensão de motocicletas e capacetes compatíveis com a narrativa da vítima e presença do acusado no local indicado, inexistindo contradições relevantes.

5. A causa de aumento do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do armamento, quando a utilização é demonstrada por prova testemunhal firme e coerente, sendo suficiente a palavra da vítima corroborada pelos demais elementos dos autos.

6. O concurso de pessoas resta caracterizado pela atuação conjunta de dois agentes, com divisão de tarefas, sendo irrelevante a não identificação do corréu.

7. O dolo no crime de receptação evidencia-se pela posse de motocicleta com placa adulterada, utilizada na prática de crime patrimonial, circunstância que demonstra a ciência da origem ilícita do bem.

8. A dosimetria da pena observou corretamente os critérios legais dos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base, no reconhecimento das causas de aumento e na definição do regime inicial fechado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Leone Soeiro Miranda
contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, e art. 180, caput, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 40 dias-multa.

Nas razões de apelação o recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, ao argumento de que o ato foi conduzido sem observância das formalidades exigidas pelo art. 226 do Código de Processo Penal, especialmente no que se refere à ausência de descrição prévia, à inexistência de pessoas com semelhança física para comparação e à falta de presença de defensor.

Alega, ainda, que a vítima não foi ouvida em juízo, impedindo a convalidação do referido reconhecimento sob o crivo do contraditório, razão pela qual pugna pelo seu desentranhamento dos autos ou, ao menos, pelo afastamento de sua força probatória.

No mérito, postula a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento na fragilidade do conjunto probatório produzido em juízo, aduzindo que os policiais militares ouvidos não presenciaram os fatos, apresentaram versões imprecisas e não conseguiram confirmar, de forma objetiva, a participação do apelante na empreitada criminosa.

Sustenta que nenhum bem subtraído foi localizado na posse do acusado, tampouco houve apreensão de arma de fogo, sendo certo que a autoria se sustenta exclusivamente em reconhecimento extrajudicial viciado e em elementos meramente indiciários.

Subsidiariamente, pleiteia o decote das majorantes do roubo. Em relação à majorante do uso de arma de fogo (§ 2º-A, I, do art. 157 do CP), defende sua exclusão sob o argumento de que não houve apreensão ou perícia técnica da suposta arma, sendo inadmissível sua consideração com base apenas em declaração isolada da vítima, especialmente ausente confirmação judicial.

Quanto à majorante do concurso de pessoas (§ 2º, II, do mesmo artigo), alega ausência de prova da efetiva participação de terceiro agente, bem como inexistência de vínculo subjetivo entre os supostos coautores, sendo insuficiente a presunção da coautoria com base apenas na presença de duas motocicletas.

Por fim, no tocante ao crime de receptação (art. 180, caput, do CP), requer a absolvição do réu, sob o argumento de ausência de comprovação do dolo, afirmando que não foi demonstrado que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta com restrição de furto/roubo e placa adulterada. Destaca que as motocicletas estariam estacionadas do lado de fora da residência, e que o acusado foi acordado pelos policiais já dentro de casa, não havendo prova de posse ou uso direto dos veículos.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

O Procurador de Justiça José Cláudio Rodrigues Pimenta opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À Revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003512-76.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONE SOEIRO MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 18 de abril de 2022, por volta das 05:20 horas, na Avenida São Paulo: bairro Lagoa de Jacaraipe município de Serra/ES, atrás da Nossa Rede de 'Supermercado", o ora, denunciado LEONE SOEIRO MIRANDA, em concurso com mais um outro indivíduo, e mediante graves ameaças exercidas através de uso ostensivo de arma de fogo, perpetrou crimè de roubo contra a vítima Aderlan Santos Boasquivis, subtraindo t (um) cordão de prata e 1- (um) aparelho celular. E além disso, tal denunciado foi flagrado possuindo uma motocicleta que sabia, ser produto de crime.

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, e art. 180, caput, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 40 dias-multa.

A controvérsia recursal gira, essencialmente, em torno da validade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, da insuficiência de provas quanto à autoria do roubo e do dolo na receptação, bem como da pretendida exclusão das causas de aumento de pena e da readequação da dosimetria da pena.

De início, a defesa sustenta, em preliminar, a nulidade do reconhecimento pessoal efetuado na delegacia, argumentando que o referido ato não observou as formalidades legais do art. 226 do Código de Processo Penal, sobretudo a exigência de que o reconhecedor descreva previamente o suspeito, de que o reconhecimento ocorra na presença de pessoas com características semelhantes e sob fiscalização do contraditório, e, ainda, a impossibilidade de sua convalidação, pois a vítima não foi ouvida em juízo.

Razão não assiste à defesa.

Embora o reconhecimento não tenha sido formalizado nos moldes estritos do art. 226 do CPP, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm admitido que o reconhecimento realizado em sede policial pode ser valorado, desde que corroborado por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente quando há coerência entre os relatos policiais, a dinâmica dos fatos e os demais indícios apurados.

No caso em análise, ainda que a vítima não tenha comparecido à audiência de instrução, há nos autos elementos de prova harmônicos e convergentes quanto à autoria.

O boletim de ocorrência e o auto de apreensão indicam que, após o crime, a vítima informou a localização do aparelho celular subtraído, possibilitando que os policiais militares diligenciassem até o local indicado, onde encontraram duas motocicletas – uma vermelha e uma branca –, capacetes com as cores correspondentes aos mencionados no relato da vítima, além do réu no interior do imóvel.

O policial militar Thiago Henrique Barbosa Pereira, ouvido em juízo (mídia 04), confirmou que a vítima relatou imediatamente os fatos e forneceu a localização do celular.

Afirmou que, ao chegarem ao local informado, com apoio de outras viaturas, avistaram um homem pilotando uma motocicleta com as características descritas, que tentou fugir, adentrando em uma residência. Lá, encontraram as duas motocicletas e os capacetes utilizados no roubo, sendo que uma delas possuía restrição de furto/roubo e placa adulterada.

Na mesma linha, o policial José Augusto Liberato relatou que se recorda do caso, inclusive de que a vítima fez o reconhecimento do réu na delegacia, apontando-o como o autor que conduzia a motocicleta vermelha e portava a arma.

Ainda que o policial não tenha presenciado o roubo, destacou que os objetos apreendidos coincidiam com as informações fornecidas pela vítima.

É importante registrar que, conforme transcrição da declaração da vítima em sede policial (fl. 50), esta foi enfática ao reconhecer Leone Soeiro Miranda como o autor do crime, destacando que, apesar do capacete, a viseira estava aberta, permitindo a identificação facial.

A vítima também afirmou que Leone portava um revólver, e que foi ele quem parou a motocicleta ao seu lado e exigiu os pertences.

Embora a ausência de confirmação judicial pelo ofendido enfraqueça o valor autônomo do reconhecimento extrajudicial, os elementos objetivos colhidos – localização rastreada do celular, apreensão das motocicletas e capacetes compatíveis, presença do réu no local, e depoimentos coesos dos policiais – conferem robustez ao conjunto probatório, superando os vícios formais do ato questionado.

A defesa também sustenta a absolvição por insuficiência probatória, argumentando que os policiais não presenciaram o crime, que os depoimentos colhidos em juízo são vagos e contraditórios, e que não houve apreensão de arma nem de objetos subtraídos.

Alega, ainda, que o acusado foi apenas encontrado no imóvel e que as motos estavam do lado de fora.

Ocorre que a jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que a palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais com violência ou grave ameaça, possui elevado valor probante, quando coerente e em consonância com os demais elementos dos autos, como na hipótese em tela.

Além disso, o réu não apresentou qualquer versão plausível ou prova em seu favor, optando pelo silêncio, o que, embora não possa ser interpretado em seu desfavor, fragiliza sua posição frente à convergência probatória colhida.

Sobre a arma de fogo, ainda que não tenha sido apreendida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, com base na palavra da vítima ou de testemunhas, quando minimamente circunstanciada e verossímil, como na espécie.

A vítima foi clara ao apontar que Leone portava um revólver, e não há contradições ou elementos que desabonem tal afirmação.

Passo à análise das alegações subsidiárias referentes à dosimetria da pena.

A defesa pretende a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, sob o fundamento de que não houve apreensão do armamento nem perícia para aferir sua potencialidade lesiva.

Como já exposto, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a não apreensão da arma não impede o reconhecimento da causa de aumento, desde que existam outros elementos que demonstrem seu uso, como a declaração firme da vítima, corroborada pelos autos.

No caso, a palavra da vítima é direta, sem hesitações e circunstanciada quanto à exibição do revólver pelo acusado. Portanto, não há que se falar em afastamento da referida majorante.

No tocante à majorante do concurso de pessoas, sustenta-se que não há prova da efetiva participação de terceiro ou vínculo subjetivo com o recorrente.

Contudo, a narrativa dos autos, inclusive o relato da vítima, refere-se de forma uníssona à atuação de dois indivíduos em motos distintas, com divisão de tarefas.

A vítima foi abordada simultaneamente por ambos, o que revela coautoria, sendo irrelevante a não identificação do segundo agente,

Por fim, quanto ao pedido de absolvição pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP), alega-se ausência de prova do dolo.

No entanto, ficou demonstrado que o veículo estava adulterado, com placa falsa, e em local que indicava domínio da esfera de guarda do apelante.

Ademais, os policiais relataram que a moto vermelha era uma das utilizadas no roubo ocorrido poucas horas antes, reforçando a posse e o uso pelo acusado.

A adulteração da placa é circunstância inequívoca da consciência da origem ilícita, sendo insuficiente a versão defensiva desprovida de qualquer comprovação.

A sentença, ao aplicar a pena, observou adequadamente os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Reconheceu, para o crime de roubo, uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, as circunstâncias do crime, pela forma de execução, o que autoriza o aumento da pena-base.

Aplicou corretamente 2/3 de aumento pela causa especial de aumento do uso de arma de fogo, deixando de aplicar o concurso de pessoas na terceira fase por já tê-lo considerado na primeira, conduta conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

No tocante ao crime de receptação, considerou duas circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade (pela placa adulterada) e circunstâncias do crime (utilização para cometimento de delitos), o que justifica a elevação da pena-base.

Ausentes causas de diminuição, agravantes ou atenuantes, as penas foram corretamente individualizadas.

A fixação do regime fechado decorre do montante da pena (art. 33, § 2º, "a", do CP), não havendo reparo a fazer.

Assim, ausentes quaisquer ilegalidades ou desproporcionalidades na sentença, e diante da robustez do conjunto probatório coligido, não há como acolher a tese absolutória nem as pretensões subsidiárias de readequação da reprimenda.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se íntegra a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.